Tribunal: STF
Processo: ACO 3023
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cuida-se de ação cível originária proposta pelo Estado da Bahia contra a União, com pedido de tutela de urgência, pela qual pretende, com fundamento na arguição de inconstitucionalidade da Lei n. 9.717/1998, ver declarada a inexistência de obrigação de atender à ordem da União para recomposição do Baprev.



    Em agosto de 2017, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria, implementou medida liminar.



    Contra esse pronunciamento a União, em setembro de 2017, protocolou recurso de agravo (eDoc 26).



    Por sua vez, em outubro de 2017, o Estado da Bahia apresentou impugnação (eDoc 33).



    Em novembro de 2018, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo sobrestamento do processo até o julgamento do Tema n. 968 de Repercussão Geral (eDoc 37).



    Em 26 de junho de 2023, o Plenário do STF negou provimento ao agravo interno, entendendo que a plausibilidade jurídica do pedido estava devidamente demonstrada e reforçada pelo reconhecimento do Tema n. 968/RG, nos termos “Competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.778/2001 pelos demais entes federados” (eDoc 43).



    O julgamento do Tema n. 968/RG foi iniciado no dia 28/06/2024, com previsão de término no dia 06/08/2024. Contudo, foi suspenso em razão de pedido de vista do ministro Flávio Dino.



    2. É indene de dúvidas que a conclusão alcançada nesse paradigma afetará o enquadramento fático e o delineamento jurídico da presente ação.



    Assim, determino o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do Tema 968/RG.



    3. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente